Tribunal: TJSP
Processo: 3006028-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE VALORES – SISBAJUD – Recurso extraordinário provido pelo C. STF com determinação de novo julgamento – Determinação do bloqueio de R$ 1.351,75 das contas da SPPREV por meio do SISBAJUD – Impossibilidade – Autora que busca o pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer – Multa aplicada que tem natureza de obrigação de pagar a atrair a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE VALORES – SISBAJUD – Recurso extraordinário provido pelo C. STF com determinação de novo julgamento – Determinação do bloqueio de R$ 1.351,75 das contas da SPPREV por meio do SISBAJUD – Impossibilidade – Autora que busca o pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer – Multa aplicada que tem natureza de obrigação de pagar a atrair a sistemática do regime de precatórios – Precedentes do C. STF – Presente caso que não trata de nenhuma das hipóteses possíveis de sequestro de verba pública – Acórdão modificado para reformar a decisão recorrida e afastar a ordem de bloqueio de numerário das contas da SPPREV.
RECURSO PROVIDO.